Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, deixando de abordar fundamento apresentado em contestação.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, conforme relatado na decisão, os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a legitimidade da contratação, ao contrário, reforçam a tese da autora de que foi vítima de fraude. Além disso, as inscrições preexistentes indicadas pela embargante foram igualmente objeto de impugnação pela consumidora e a ocorrência dos danos morais foi devidamente fundamentada.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.